Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDEIR MOURA contra a decisão interlocutória (ID 24671281, autos de origem) nos autos de embargos de terceiros opostos em desfavor de LAURO TRAMONTINI e MULTIGRAIN S.A., que indeferiu o pedido de tutela antecipada referente à suspensão do leilão do imóvel. Após a análise do pedido liminar (id 24737598), o magistrado de primeiro grau encaminhou ofício com nova decisão proferida na origem (ID 27161670). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do documento acostado aos autos (id 27161671), verifico que o juiz a quo reconsiderou a decisão agravada, nos seguintes termos: “(...) Conforme documento de id. 96327555 , a 1a V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE CORIBE/BA determinou, liminarmente, o trancamento da matrícula do imóvel em questão. Ante o trancamento da matrícula, necessária se faz, também, a suspensão dos atos de expropriação do imóvel em discussão, haja vista que eventual arrematação pode vir a ser posteriormente anulada em virtude do que restar decidido na ação acima mencionada. Ante o exposto, defiro o pedido do autor e determino o sobrestamento dos atos de expropriação do imóvel descrito como FAZENDA CACHOEIRINHA, situada no município de Jaborandi e comarca de Coribe-Bahia, matriculado sob o número 1.720 o Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Coribe e Município de Jaborandi/BA penhorado no bojo do processo n° 0037576-96.2016.8.07.0001. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo n. 0037576-96.2016.8.07.0001. Oficie-se aos relatores do AGI's n. 0710046-06.2021.8.07.0000 e n. 0719267-13.2021.8.07.0000 informando acerca da presente decisão. Concedo força de ofício à presente. Concedo derradeira oportunidade para o autor emendar a inicial nos termos da decisão de id. 84658412. Prazo: 15 dias.” (grifos no original) Nesse cenário, houve a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.